Tribunal: STF
Processo: ARE 1522384
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Multa aplicada pelo Procon/SP. Programa “nota paulista”. Proporcionalidade e razoabilidade. Caráter punitivo-sancionatório. Inexistência de violação ao princípio do não confisco. Impossibilidade de reexame de provas e legislação local, Lei estadual nº 12.685, de 2007, em recurso extraordinário. Enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário em desfavor de acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a validade das multas aplicadas pela Fundação Procon/SP por descumprimento da obrigação de registro eletrônico de documentos fiscais no prazo legal, nos termos da Lei estadual nº 12.685, de 2007.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta que, “no caso dos autos, diante da existência de mais de quarenta autuações, não se mostra descabido o valor cobrado, considerando que a lei, além de resguardar o interesse do consumidor, tem por finalidade ostentar caráter punitivo-sancionatório, de modo a desestimular a reincidência do ato, sob pena de a sanção se mostrar inócua à sua finalidade”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que “o Procon agiu em observância ao Código de Defesa do Consumidor, considerando a vulnerabilidade do consumidor, com especificação da conduta potencialmente lesiva, de modo que inviável afastar a repercussão coletiva da prática ou mesmo a relevância social, sobretudo se sopesada a ampla abrangência e expectativa criada em torno do evento”, e que o “valor fixado a título de multa, possível concluir que atende ao comando legal, que impõe a fixação da sanção em 100 UFESPs, independentemente do valor da operação, a teor do que se depreende do artigo 7º da Lei 12.685/2007”. A 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve, no ponto, a sentença de 1º Grau de jurisdição.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se a fundamentação do acórdão recorrido atendeu ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição da República e (ii) verificar se a multa imposta pelo Procon/SP apresenta caráter confiscatório ou viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    III. Razões de decidir



    5. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, se estabelece que o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, sem a necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes.



    6. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, expondo as razões para a manutenção da penalidade imposta, afastando a alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.



    7. A aferição da proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada demanda reexame de provas e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 12.685, de 2007, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação anulatória - Autos de Infração - Fundação PROCON - Infringência ao art. 7.º, § 1.º, item 2, da Lei Estadual n.º 12.685/07 - Sanções impostas por não ter efetuado, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais - Autoras que não lograram demonstrar quaisquer irregularidades nos atos administrativos impugnados - Violação aos princípios do não confisco, proporcionalidade e razoabilidade não configurada - Hígidas as autuações - Inexistência de nulidades - Sentença mantida neste ponto. 



    Juros e correção monetária - Utilização da taxa SELIC - Possibilidade - Inteligência dos arts. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/90; 37-A da Lei Federal n.º 10.522/02; 30 da Lei nº 10.522/2002 e entendimento firmado no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-61.2012.8.26.0000 - Precedentes - Decisão reformada neste ponto Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 161, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 168).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. arts. 5º, incs. LIV e LV; 93, inc. IX; e 150, inc. IV, da Constituição da República.



    3.1. Assevera a desproporcionalidade da multa aplicada, sob o fundamento de que o valor arbitrado supera exorbitantemente o valor dos negócios realizados e dos impostos devidos em razão das operações.



     



    3.2. Sustenta que ”a multa fixada em 100 UFESPs por documento fiscal, o que representa atualmente R$ 2.909,00 (R$ 1.745,40 se considerar a redução de 40%), não tem qualquer relação com a intensidade da lesão ou prejuízo causado” (e-doc. 177, p. 8).



    3.3. Argumenta que “a aplicação da capacidade contributiva ao Direito Sancionatório determina que a penalidade deva levar em conta o binômio adequação/fim pretendido, de modo que se possa punir adequadamente o infrator, sem que se leve (i) o autuado ao pagamento de multa elevada, em desconexão com a infração praticada, que em muitos casos pode prejudicar o prosseguimento das atividades produtivas, e (ii) o órgão fiscalizador ao descrédito (como no caso de uma multa muito baixa)” (e-doc. 177, p. 11).



    3.4. Salienta que “a razoabilidade não foi respeitada nas multas impostas nos autos de infração questionados, uma vez que as multas aplicadas superam em muito os valores das operações mercantis realizadas, do ICMS pago e do próprio crédito devido ao consumidor final, caracterizando seu cunho confiscatório” (e-doc. 177, p. 13).



    3.5. Pede “1) seja cassada/anulada a decisão a quo, por contrariedade ao art. 93, IX, da CF/88, remetendo-se os autos à inferior instância para que outra seja proferida, sem os vícios apontados; ou, sucessivamente; [ou que] 2) seja reformada a decisão a quo, pela alínea ‘a’ do art. 102, III da CF/88, por violação ao art. 5, LIV e LV da CF/88, e art. 150, IV, da CF/88, no intuito ser reformado parcialmente o acórdão recorrido, para o efeito de ser reconhecida a inconstitucionalidade da multa aplicada pelo PROCON/SP no auto de infração em tela, ou, subsidiariamente, ser determinada a sua redução em face da sua exorbitância” (e-doc. 177, p. 16).



    4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário em razão da ausência de ofensa constitucional direta, da incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 636 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal e do Tema RG nº 339 (e-doc. 193).



    5. A agravante argumenta que “o Recurso Extraordinário não incorre no que estabelece a Súmula 279, 280 e 636 do STF, uma vez que não se requer exame de provas, muito menos se discute ofensa à legislação local” (e-doc. 205, p. 8).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar. 



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura dos acórdãos constantes nos e-docs. 162 e 168, tem-se que a decisão proferida no acórdão recorrido e nos embargos de declaração foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável, Código de Defesa do Consumidor e Lei estadual nº 12.685, de 2007. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “As autoras foram autuadas pela Fundação PROCON (fls. 32/70) por não ter efetuado, no prazo legal, o registro eletrônico de documentos fiscais, em descumprimento ao disposto no item 2, do § 1.º, do art. 7.º, da Lei Estadual n.o 12.685/07, que assim estabelece: (...) 



    Quanto ao mérito, conforme alhures salientado, foram as apelantes autuadas pela prática de não efetuar, no prazo, o registro eletrônico de documentos fiscais, pelo que se extrai de fls. (...) consistentes em cupons fiscais fornecidos pelos consumidores denunciantes, como bem apontado pelo Juízo de primeiro Grau. 



    E, ainda que se afirme que, embora a destempo, efetuou os registros eletrônicos das notas fiscais, de se notar que o cumprimento da obrigação fora do prazo legal é motivo apto a ensejar a aplicação da penalidade, pois a mora no registro eletrônico acarreta prejuízo ao consumidor, uma vez que ocasiona atraso: (i) na geração de créditos de ICMS para fins de restituição, (ii) na geração de cupom para participação em sorteios e (iii) na utilização do crédito para fins de desconto no IPVA.



    Por tais motivos, não lograram as autoras, ora apelantes, comprovar a irregularidade das autuações impugnadas, lavradas pelo descumprimento de obrigação legal imposta ao fornecedor, conforme estabelecido na Lei Estadual n.º 12.685/07. 



    No tocante à multa, tem-se que a Lei Estadual n.º 12.685/07 prevê, em seu art. 7.º, que:



    (...) 



    Como se pode observar, não existe correlação entre o valor da nota e o da multa, que é de 100 UFESP's por documento não emitido ou entregue, sendo totalmente subjetiva a ilação levada a cabo pelas apelantes, no sentido de ser “confiscatória” a imposição, porquanto a nota fiscal pode ser de um ou um milhão, p.ex. e, nesse passo, cai por terra o cotejo com o valor da multa. 



    Ademais, o dispositivo em questão prevê uma série de possibilidades de redução do montante, a depender do número de autuações e do prazo de recolhimento e, no caso dos autos, diante da existência de mais de quarenta autuações, não se mostra descabido o valor cobrado, considerando que a lei, além de resguardar o interesse do consumidor, tem por finalidade ostentar caráter punitivo-sancionatório, de modo a desestimular a reincidência do ato, sob pena de a sanção se mostrar inócua à sua finalidade.



    Bem por isso, no tocante ao valor das multas infligidas às autoras, não se vislumbra violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade ou, ainda, do não confisco, observado, quanto a este último, que a imposição não ostenta caráter tributário, mas mera sanção pelo descumprimento de obrigação acessória sem correlação com o recolhimento de tributo.



    E, ainda quanto à multa, não se perquire de aplicação, por analogia, da alíquota de 18% (relativa ao ICMS cobrado no Estado de São Paulo), à vista da absoluta falta de amparo legal e, no tocante à incidência do art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/90)2, tem-se que os critérios de graduação ali previstos, de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, foram, de fato, observados.” (e-doc. 161, p. 3-9; grifos no original).



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e pelo reexame da legislação infraconstitucional aplicável — Código de Defesa do Consumidor e Lei estadual nº 12.685, de 2007 — seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF e a ausência de ofensa constitucional direta.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. PROGRAMA ‘NOTA PAULISTA’. VALOR DA MULTA ADMINISTRATIVA. LEI ESTADUAL 12.685/2007. DEBATE QUE NÃO ALCANÇA ESTATURA CONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DA DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.420.076-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 19/06/2023, p. 28/06/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO. MULTA. PROGRAMA ‘NOTA FISCAL PAULISTA’. LEI ESTADUAL 12.685/2007. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.288.500-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/11/2020, p. 04/02/2021; grifos nossos).



    9.2. Em caso no qual também se analisou a ocorrência, ou não, da proporcionalidade da multa aplicada e a Lei estadual nº 12.685, de 2007, destacam-se as decisões monocráticas proferidas nos: ARE nº 1.524.067/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/02/2025, p. 11/02/2025; ARE nº 1.523.327/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/02/2025, p. 05/02/2025; ARE nº 1.526.526-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 02/12/2024, p. 03/12/2024; e ARE nº 1.521.016/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/10/2024, p. 04/11/2024.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 142, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator